Tribunal: STF
Processo: ARE 1577384
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: direito tributário. agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. compensação. regulamentação. instrução normativa. legalidade. instrução normativa rfb n. 1.765/2017. Ausência de indicação do dispositivo constitucional supostamente violado. Súmula 284 do STF. Incidência da Súmula 279 do STF. a necessidade de análise de legislação infraconstitucional. alegada.  agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, confirmada por embargos de declaração.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade do recurso ante a incidência do óbice apontado.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é cristalizada no sentido de que é ônus processual do recorrente, na interposição do recurso extraordinário, apontar expressamente os dispositivos constitucionais que teriam sido afrontados pelo Tribunal de origem.

    4. É inadmissível o recurso extraordinário que não indica de forma expressa o dispositivo constitucional supostamente violado. Inteligência da Súmula 284 do STF.

    5. A eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, além de exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.

     6. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. 

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.